Tribunal: TCU
Processo: 008.847/2007-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 674/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando a manifestação da unidade técnica lavrada nos seguintes termos: "INTRODUÇÃO 1. Cuidam os autos de representação formulada pela Secex/AM a partir de denúncia encaminhada a este Tribunal, que informou acerca de possíveis irregularidades na execução dos Convênios 002/2001 e 19/2005 firmados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas (Ipem/AM), com o objetivo de delegar, a este último, atividades próprias do Inmetro. HISTÓRICO 2. Por meio do Acórdão 4293/2014-TCU-Primeira Câmara , Ministro-Relator José Múcio (peça 1 de "documentos anteriores à conversão"), foram rejeitadas as razões de justificativa dos responsáveis Ana Eunice Aleixo e Marco Antônio Batista, sendo-lhes aplicada a multa R$ 7.000,00 e R$ 2.500,00, respectivamente. 3. Posteriormente, o Sr. Marco Antônio Batista solicitou parcelamento da dívida em 36 parcelas (peça 21), o que foi acatado pelo Tribunal, conforme os termos do Acórdão 5822/2014-TCU-Primeira Câmara , Ministro-Relator José Múcio (peça 26). 4. O Sr. Marco Antônio Batista foi notificado da anuência do parcelamento, conforme demonstram os documentos às peças 27 e 28. Já a Sra. Ana Eunice Aleixo não se manifestou nos autos sobre a quitação da multa. 5. Dessa forma foi autuado processo de cobrança executiva (TC Processo 026.923/2018-1 ) em desfavor da responsável Ana Eunice Aleixo, em razão do não recolhimento de sua dívida, conforme corroborado à peça 61. 6. Por sua vez, o responsável Marco Antônio Batista iniciou o recolhimento parcelado de sua dívida, consoante comprovantes acostados às peças 29 a 44, 52, 57, 63, 65, 69; 72-76. O demonstrativo de débito atualizado até o dia 22/10/2020, acostado à peça 77, evidencia um saldo credor no importe de R$ 647,64. 7. Em relação ao saldo credor identificado ao responsável em questão, convém salientar que a Portaria Conjunta Segecex-Segedam no 1/2014, estabelece procedimentos com vistas à restituição de valores pagos a maior ou recolhidos indevidamente ao Tribunal de Contas da União, por meio de autuação de processo eletrônico de natureza administrativa, em que se destacam os seguintes artigos: Art. 2o Consideram-se passíveis de restituição os seguintes recolhimentos efetuados em favor do TCU: I - multas e/ou débitos imputados em decorrência de deliberações do TCU, tornados insubsistentes de ofício ou por via recursal, recolhidos a maior ou indevidamente ao TCU; e II - multas e/ou débitos imputados por outros órgãos ou entidades, multas administrativas ou outros valores recolhidos indevidamente ao TCU. Parágrafo único. No caso de recebimento de solicitação de restituição de valores decorrentes de deliberação do TCU, mas recolhidos indevidamente a outros órgãos ou entidades, cabe à unidade técnica orientar o responsável a requerer a devolução junto ao respectivo órgão ou entidade para o qual fora efetuado o recolhimento, apresentando cópia do acórdão que reconheceu o crédito a seu favor e, se for o caso, do acórdão que julgou recurso tornando insubsistente ou modificando o acórdão condenatório. Art. 4o Para que se promova a restituição de que trata o inciso I do art. 2o desta Portaria, a unidade técnica responsável pela instrução do processo original deverá: I - no caso de reconhecimento de crédito por meio de acórdão que tornou insubsistente ou modificou deliberação condenatória ou reconheceu o crédito perante a Fazenda Pública Federal, comunicar ao (s) responsável (is) da deliberação e da necessidade de se requerer ao Tribunal o respectivo ressarcimento; (...) Art. 5o Ao receber o requerimento de que trata o inciso I do artigo anterior, a unidade técnica responsável autuará processo eletrônico de natureza administrativa e incluirá as seguintes peças: I - cópia do acórdão condenatório; II - cópia do acórdão que houver julgado recursos de qualquer natureza, tornando insubsistente ou modificando o acórdão condenatório, bem como reconhecendo o crédito em favor do (s) responsável (is) ; [Grifos nossos] 8. Portanto, para que se promova a restituição de que trata o inciso I do art. 2o da citada Portaria, é preciso, preliminarmente, que haja o reconhecimento do referido crédito por meio de acórdão, com posterior comunicação ao responsável dos termos desse decisum, indicando, ainda, a necessidade do responsável requerer ao Tribunal o respectivo ressarcimento. 9. Com efeito, entende-se oportuna decisão do Tribunal em conceder quitação ao Sr. Marco Antônio Batista (CPF XXX.857.682-XX) em razão do recolhimento integral da multa que lhe foi imposta, bem como o reconhecimento do crédito gerado, cujo ressarcimento deve ser requerido oportunamente junto ao TCU. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 10. Ante o exposto, propõe-se o encaminhamento destes autos ao MP/TCU para pronunciamento e posterior remessa ao Gabinete do Relator, o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro, para, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RITCU: 10.1 Expedir quitação ao responsável Marco Antônio Batista (CPF no XXX.857.682-XX) ante o recolhimento integral da multa que lhe foi cominada e reconhecer ao responsável o direito ao crédito ao qual faz jus no importe de R$ 647,64, em face do recolhimento a maior da dívida que lhe foi imposta, cujo ressarcimento deve ser requerido oportunamente junto à Unidade Favorecida, isto é, diretamente ao TCU." Acolho a proposta da unidade nos termos do seguinte acórdão: ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143, 237, VII e 250, II do Regimento Interno/TCU, em: a) Expedir quitação ao responsável Marco Antônio Batista (CPF no XXX.857.682-XX) ante o recolhimento integral da multa que lhe foi cominada no subitem 9.3 do Acórdão 4293/2014-TCU-Primeira Câmara , Ministro-Relator José Múcio e reconhecer ao responsável o direito ao crédito ao qual faz jus no importe de R$ 647,64, em face do recolhimento a maior da dívida que lhe foi imposta, cujo ressarcimento deve ser requerido oportunamente junto à Unidade Favorecida, isto é, diretamente ao TCU; consoante instrução da unidade técnica (peça 78, p.3), e o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; e b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 008.847/2007-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 026.923/2018-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Marco Antonio Batista (XXX.857.682-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas (Ipem/AM) 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: EXTINTA Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstat). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.